Tribunal: TJSP
Processo: 2282922-17.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Alegação de prescrição da pretensão executória – Paciente que, em sede de Revisão Criminal, teve suas penas reduzidas para 02 anos e 08 meses de reclusão, e 14 dias-multa, por violação ao art. 312, cc. art. 71, do Código Penal – Juízo de Primeiro Grau que deixou de declarar extinta a punibilidade por entender que a Revisão Criminal seria marco interruptivo da

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Alegação de prescrição da pretensão executória – Paciente que, em sede de Revisão Criminal, teve suas penas reduzidas para 02 anos e 08 meses de reclusão, e 14 dias-multa, por violação ao art. 312, cc. art. 71, do Código Penal – Juízo de Primeiro Grau que deixou de declarar extinta a punibilidade por entender que a Revisão Criminal seria marco interruptivo da prescrição, e porque não teria transcorrido o lapso de 08 anos – Entendimento que não pode subsistir – Decisão colegiada emanada da Revisão Criminal que não interrompe a contagem de prazo de prescrição da pretensão executória – Lapso prescricional que é de 04 anos, a teor do art. 109, V, cc. art. 114, II e art. 119, do Código Penal – Prescrição da pretensão executória declarada, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal – Ordem concedida.